Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-04.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil médico ortodôntica. Sentença de procedência. Inconformismo do réu e adesivo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Juízo que indeferiu a prova oral, consistente do depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha. Perícia apurou que autora deveria ter feito acompanhamento em paralelo com profissional de periodontia. Reconhecimento de que o réu não

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil médico ortodôntica. Sentença de procedência. Inconformismo do réu e adesivo da autora. Cerceamento de defesa configurado. Juízo que indeferiu a prova oral, consistente do depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha. Perícia apurou que autora deveria ter feito acompanhamento em paralelo com profissional de periodontia. Reconhecimento de que o réu não teve a cautela de encaminhar a autora para esse tratamento. Alegação do réu de que encaminhou a autora para colega especialista em periodontia, e que na verdade foi a autora que não compareceu ao tratamento. Questão controvertida que deve ser resolvida, a fim de confirmar a responsabilidade do réu ou apurar a culpa exclusiva ou concorrente da autora. Anulação da sentença. Retorno dos autos para a produção de prova oral. Recurso provido.